Tribunal: TCU
Processo: 017.389/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Referendo de medida cautelar em denúncia a respeito de possíveis irregularidades em processo que tem por objeto a aquisição de terras para a reforma agrária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, referente a possíveis irregularidades, ocorridas na Superintendência Regional do Incra no Distrito Federal e Entorno (SR-DF), relacionadas ao processo SEI 54000.056379/2024-17, cujo objeto é a aquisição de terras para a Reforma Agrária, em Buritis/MG; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. referendar a medida cautelar determinada por meio do despacho à peça 67, nos termos do art. 276, § 1o, do Regimento Interno do TCU; e 9.2. dar ciência deste Acórdão aos interessados.